Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (artigo 306, §1o, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997). preliminar cerceamento de defesa. rejeitada. autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. AGRAVANTE. PATAMAR READEQUADO. REGIME PRISIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa em decisão que negou a oitiva de testemunha não arrolada em tempo oportuno (preclusão consumativa) e sem que surjam fatos posteriores à decisão de indeferimento, passíveis de modificar a decisão tomada.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, comprovam que o réu conduzia veículo automotor em estado de embriaguez e sem permissão ou habilitação.
3. Condenações com trânsito em julgado que ultrapassam o período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser utilizadas para caracterizar a agravante da reincidência, mas podem ser utilizadas para elevar a pena-base, caracterizando os maus antecedentes.
4. No que se refere ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada. 4.1. Pena readequada.
5. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante. 5.1. Pena readequada.
6. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena aplicada ao réu e sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos, recurso do Ministério Público provido e recurso da Defesa desprovido.